Tribunal: STF
Processo: RHC 268687
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Gilberto Gomes de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 988.364/GO, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 18 anos de reclusão e 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, 28 da Lei n. 11.343/2006, e 12 da Lei n. 10.826/2003.
O recorrente sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, consubstanciado em nulidade por parcialidade e protagonismo da magistrada que presidiu a sessão plenária do Tribunal do Júri, em afronta ao art. 212 do Código de Processo Penal.
Ao final, requer:

“Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, deferindo-se MEDIDA LIMINAR para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, determinar a suspensão do feito originário até final julgamento deste habeas corpus. No mérito, requer seja PROVIDO o recurso, concedendo-se a ordem para reconhecer a nulidade dos atos posteriores à pronúncia pela quebra da imparcialidade da magistrada, bem como violação ao art. 212 do Código de Processo Penal.”

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 95).
É o relatório. Fundamento e decido.

Transcrevo a aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NÃO REALIZADA NO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de processo julgado pelo Tribunal do Júri, eventuais nulidades devem ser arguidas no plenário, sob pena de preclusão, conforme prevê o art. 571, inciso VIII, do CPP.
2. No caso concreto, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, 28 da Lei n. 11.343/2006, e 12 da  Lei n. 10.826/2003. Em apelação, a defesa postulou a nulidade do julgamento em razão da suposta imparcialidade da magistrada na condução da sessão plenária.
3. Não ficou caracterizado nenhum interesse pessoal na causa pela magistrada sentenciante, apto a configurar a quebra da imparcialidade. A condução do ato judicial não se traduz em nulidade, tampouco em usurpação da função acusatória. A simples duração do interrogatório ou a postura mais ativa do magistrado, por si sós, não acarretam automática nulidade. Ademais, eventuais nulidades devem ser arguidas no Plenário, sob pena de preclusão, conforme prevê o  art. 571, inciso VI, do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se visualiza ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário: a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
A esse respeito, o Ministro Rogério Schietti Cruz consignou:

“No caso, consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, 28 da Lei n. 11.343/2006, e 12 da  Lei n. 10.826/2003, às penas de 18 anos de reclusão e 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, mais multa.
Pretende a defesa neste writ, em síntese, a nulidade do julgamento e, subsidiariamente, a diminuição da pena.
No agravo regimental, reitera os argumentos já expostos acerca da imparcialidade da magistrada na condução do Tribunal do Júri.
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem, ao analisar a tese de nulidade do julgamento pela aduzida imparcialidade do Juiz presidente, assim se pronunciou (fls. 12-28):
[...]
O princípio da verdade real confere ao Magistrado a possibilidade de adotar postura ativa durante a instrução processual, requisitando provas e diligências que se mostrem necessárias ao esclarecimento dos fatos, desde que respeitados os limites do devido processo legal. Tal atuação não configura violação à imparcialidade nem usurpação da função acusatória, pois visa exclusivamente ao alcance da justiça, sem demonstrar qualquer inclinação incriminadora.
A alegação de perda da imparcialidade do Juiz carece de fundamento, pois não há comprovação de interesse pessoal na causa, sendo que a condução regular dos atos processuais, por si só, não caracteriza quebra do dever de imparcialidade. Ademais, nos termos do  art. 563 do Código de Processo Penal, cabia ao recorrente demonstrar o efetivo prejuízo, o que não foi comprovado.
[...]
Ainda, tratando-se de processo julgado pelo Tribunal do Júri, eventuais nulidades devem ser arguidas no Plenário, sob pena de preclusão, conforme prevê o art. 571, inciso VIII, do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.
Por essas razões, a preliminar de nulidade da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri deve ser rejeitada.
[...]
Infere-se do acórdão, pois, inexistência de nulidade.
Com efeito, note-se que não ficou caracterizado nenhum interesse pessoal na causa pelo magistrado sentenciante, apto a configurar a quebra da imparcialidade. Ademais, consignou o acordão combatido, ainda, que a condução do ato judicial não se traduz em nulidade, tampouco em usurpação da função acusatória.
Em tempo, a impetrante se insurge contra a condução do interrogatório do paciente pelo magistrado, mas, nos termos dos arts. 187 e 474, ambos do CPP, o interrogatório é ato judicial conduzido pelo juiz, o que demonstra a ausência de ilicitude.
A simples duração do interrogatório ou a postura mais ativa do magistrado, por si sós, não acarretam automática nulidade.
Ademais, conforme bem ponderou a Corte de origem, "tratando-se de processo julgado pelo Tribunal do Júri, eventuais nulidades devem ser arguidas no Plenário, sob pena de preclusão, conforme prevê o art. 571, Inciso VIII, do CPP, o que não ocorreu no caso concreto " (fls. 12-28).
Feitas essas ponderações, não verifico ilegalidade na decisão combatida, motivos pelos quais não se justifica a nulidade da sessão plenária conforme requerida.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,  nego provimento ao agravo regimental.”

Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, conforme destacou o Ministro Relator no STJ, a nulidade não foi arguida tempestivamente, bem como não ficou demonstrado o efetivo prejuízo.
 Nesse sentido, destaco:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA. 
1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. Eventual deficiência na mídia eletrônica onde se encontravam gravados os interrogatórios e os depoimentos das testemunhas – o que não houve, segundo afirmam as instâncias ordinárias – em nada prejudicou a defesa dos pacientes, que teve a oportunidade de solicitar nova oitiva de todos em sessão do Tribunal do Júri, mas não se manifestou nesse sentido. 
3. Por se tratar de suposto vício ocorrido na instrução, deveria ter sido suscitado em alegações finais, conforme estabelece o art. 571, I, do Código de Processo penal. Entretanto, essa insurgência só foi veiculada nas razões do recurso de apelação. 4. Ordem denegada.” (HC 120.629, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/9/2014) (grifei).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OITIVA DE TESTEMUNHA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL À DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 195.638, Primeira Turma, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/6/2021) (grifei)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. Alegação de nulidade na inquirição levada a efeito pelo magistrado de piso. 4. Ofensa ao art. 212 do CPP. Preclusão. Precedentes. Ausência de prejuízo. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 227.341-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe-s/n  03-07-2023)

Ademais, se as instâncias ordinárias rejeitaram a alegada parcialidade da magistrada, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (RHC 214796 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 15/09/2022, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 221077 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 07/12/2022, grifamos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente